Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. Presentes os respectivos pressupostos autorizadores (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela antecipada para determinar ao requerido/agravante que se abstenha de inscrever o nome da autora/agravada nos cadastros restritivos de crédito, bem como que suspenda a cobrança da multa contratual e da taxa mensal de manutenção.
2. Eventual alegação de abusividade no valor estipulado contratualmente para a remuneração do causídico deve ser avaliada segundo as particularidades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a revogação antecipada do mandato, exige ponderação do Juízo e arbitramento proporcional a partir do serviço efetivamente prestado.
4. Demonstrada a probabilidade do direito da autora/agravada e o risco de dano de difícil reparação, mostra-se adequado o deferimento da tutela de urgência que determina ao réu/agravante que, entre outras, se abstenha se inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.